Tribunal: TCU
Processo: 005.412/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Representação referente à licitação com número 90021/2025, com o objetivo de contratar serviços de contínuos de transportes, incluindo veículos, combustíveis e motoristas, para atender as necessidades da Unidade da AGU no Estado do Tocantins, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

Inteiro teor:
Acórdão 2977/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90021/2025, sob a responsabilidade de Advocacia-Geral da União (AGU), cujo objeto é a contratação de serviços de contínuos de transportes, incluindo veículos, combustíveis e motoristas, para atender às necessidades da Unidade da AGU no Estado do Tocantins, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a atuação deste Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 235, caput, 237, parágrafo único, 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, e remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 83) ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 005.412/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Advocacia-geral da União. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Nerylton Thiago Lopes Pereira (24749/OAB-DF), representando Fast Automotive e Turismo Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.